Tribunal: TJMT
Processo: 0117982-43.2009.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0117982-43.2009.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (EMBARGANTE), ARTHUR DE MARCHI FILHO - CPF: 446.157.878-04 (EMBARGADO), NADIR SUCOLOTTI (EMBARGANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE HELOÍSA MARIA STRLE DE MARCHI E OUTROS (EMBARGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
–

ACORDO HOMOLOGADO

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ARRENDADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – COLHEITA PENDENTE E BENFEITORIAS REALIZADAS – ART. 95, INCISO I DO ESTATUTO DA TERRA – BENFEITORIAS E DIREITO A RETENÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADA PELO STJ, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO.

Verificada a existência de omissão no
decisum
embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos NADIR SUCOLOTTI. contra o acórdão proferido pela e. 5a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 117982/2009 (Id. n.o 135177183) interposto pela embargante

para reconhecer o seu direito de ser mantida na posse do imóvel até que se efetive a colheita do produto, afastando a incidência da multa diária interposta.

Em suas razões, de Id. n.o 135177183, a parte embargante aduz que há omissão no acórdão embargado em relação a: existência expressa e tácita para a introdução de benfeitorias, com o direito a retenção decorrente de lei e a prorrogação do acordo; apreciação o Estatuto da Terra, lei de ordem pública; provas tácita e testemunhal advindo do contraditório provando o consentimento de introdução de benfeitorias após o acordo judicial.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, ordenando o retorno do embargante à área decorrente da emissão durante o trâmite do recurso.

O recurso foi originalmente julgado pela e. 5a Câmara Cível, que, à unanimidade, na Sessão do dia 02.06.2010, rejeitou os embargos (Id. n.o 135177184).

Foi dado seguimento ao Recurso Especial no 63945-MT pela Vice-Presidência, e provimento pelo c. STJ, em decisão de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze
“para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam supridas as omissões apontadas nos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente”,
retornando os autos a esta Corte para nova apreciação. (Id. n.o 135177187).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação quanto à alegação do embargante no que concerne a
“apreciar as provas produzidas, tanto testemunhal como documental, o caráter de ordem pública da lei, a existência expressa e tácita para a introdução de benfeitorias, direito de retenção decorrente de lei e a prorrogação decorrente de acordo",
nos termos da decisão de Relatoria do Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze no Recurso Especial no 1.225.123 - MT.

Pois bem.

Ao interpor o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 117.982/2009 a parte recorrente embargante pretendia a reforma da decisão combatida
“possibilitando ao agravante permanecer no imóvel debatido até que sejam julgadas a impugnação ao cumprimento de sentença, já ofertada, bem como as ações n. 383/2009, 383/2009 e o Agravo de Instrumento n. 58.546/2009, extirpando a cominação das multas impostas.”

Conforme relatado, foi dado parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito da parte recorrente/embargante em ser mantida na posse do imóvel até que se efetive a colheita do produto, afastando a incidência da multa diária interposta.

A título de informação, a decisão de origem combatida foi proferida nos autos n. 881/2004 determinando a entrega de 3.900 sacas de soja, referente ao arrendamento da área de 650 ha, bem como a saída do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais) - Id. n.o 135177177.

Nestes mesmos autos, de n. 881/2004, conforme consta no Id. n.o 135177177 pág. 36, as partes acordaram, na audiência realizada em 23.06.2005, o encerramento do contrato de arrendamento, que seria prorrogado até a safra de 2008/2009.

Feitas estas elucidações, prossigo para adentrar as omissões indicadas pelo c. STJ, quais sejam:
“apreciar as provas produzidas, tanto testemunhal como documental, o caráter de ordem pública da lei, a existência expressa e tácita para a introdução de benfeitorias, direito de retenção decorrente de lei e a prorrogação decorrente de acordo"

Em relação a apreciação das provas produzidas e a introdução de benfeitorias, vale ressaltar que a análise permitida ao recurso de agravo de instrumento não é de cognição exauriente. Dito isso, o agravante/embargante argumenta, na exordial, que deve permanecer na área objeto da imissão na posse em razão das benfeitorias realizadas e o direito de prorrogação da avença.

Compulsando os autos, além de realizar consulta processual no PJE, verifico que havia entre as partes pacto de arrendamento em relação ao imóvel denominado FAZENDA JAMAICA, em áreas de 650 ha e 540 ha, o argumento lançado pelo arrendatário é de que a renovação do pacto sempre ocorreu de forma tácita, assim, após o acordo judicial, com o conhecimento e aprovação dos embargados/agravados, foram introduzidas novas benfeitorias na área por meio de calcareamento, estando a área plantada, pendente de colheita já iniciada e, ainda, preparada para plantio por mais 4 (quatro) anos.

E, ao analisar os documentos colacionados aos autos, é possível constatar por meio do laudo agronômico de Id. n.o 135177179 que houve a adequação da área com vegetação original para o plantio de arroz e pós colheita de arroz para o plantio de soja e milho. Para isso foram realizadas, entre outras, serviços de gradagem e as etapas de aplicação de calcário, além disso, há as notas fiscais e as imagens de Id. n.o 135177180 e 135177181 (referente ao plantio de soja de 10.10.2009).

O acordo homologado em 23.06.2005 previa o encerramento em 30.06.2009. Mas a informação trazida pela parte recorrente dá conta de que a área ainda deveria ser utilizada para plantio por pelo menos mais 4 anos, ou seja 2013. No entanto, já estamos no ano de 2022, pelo menos 17 (dezessete) anos após a homologação do acordo e ainda há entre as partes um grande imbróglio pendente de resolução.

Com efeito, merece guarida os argumentos do agravante/embargante, pois, a toda evidência, houve uma prorrogação tácita do contrato de arrendamento havido entre as partes permitindo o trabalho desenvolvido e a realização de diversas benfeitorias.

Outrossim, as partes já discutem judicialmente sobre a reintegração da área referente a FAZENDA JAMAICA (áreas de 640 ha, 540 ha e 130 ha), bem como a possibilidade de retenção das benfeitorias e indenização, em pelo menos 7 demandas: 0002882-17.2009.8.11.0040, 0000884-48.2008.11.0040, 0008172-61.2019.8.11.0040, 0005644-06.2009.8.11.0040, 0004604-86.2009.8.11.0040, 0004338-02.2009.8.11.0040 e 0002177-92.2004.8.11.0040.

Desse modo, mostra-se temerária a manutenção da decisão que determina a saída do embargante/agravante da área objeto da lide, pois muito já se debateu no que concerne ao contrato havido entre as partes e, ao que tudo indica, ainda não houve o encerramento completo da relação negocial estabelecida desde o ano de 1998.

Ademais, no que se refere
a prorrogação decorrente de acordo,
à luz do Estatuto da Terra, o art. 95, inciso I da lei 4.504/64, resguarda os direitos do embargante até o final da colheita, senão vejamos:

“Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação;”

Desse modo, ficam aclarados os pontos indicados no Recurso Especial no 1.225.123 - MT e, por consequência, considerando a análise dos autos, deve haver a aplicação de efeitos modificativos.

Dispositivo.

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, em atenção a determinação do Recurso Especial no 1.225.123 - MT, emprestando lhe efeitos infringentes para dar provimento ao pedido lançado no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 117.982/2009 - Id. n.o 135177177, permitindo a permanência do agravante no imóvel debatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022